Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEITADA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A existência de uma ação penal em curso obsta a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9099/95, cabível nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
4. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
5. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência onde o acusado se encontrava, baseada tão somente na informação, repassada via COPOM, de que no interior do imóvel havia um veículo produto de crime anterior, não constando investigação prévia, campana, vigília, retardo da ação policial, colheita de informações de testemunhas, vizinhos ou outras diligências, e não sendo comprovada a autorização de ingresso do morador do imóvel, como a produção de vídeo ou o acompanhamento de testemunhas, configurando, assim, a violação de domicílio, de modo que a apreensão do veículo de origem espúria, decorrente do ingresso irregular na moradia, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial, impondo-se a absolvição do réu.
6. O entendimento jurisprudencial que se percebe em consolidação, longe de desmerecer a atividade policial, de suma importância na persecução criminal, busca alcançar maior efetividade, segurança e atualidade (emprego de técnicas mais atuais) na prestação do serviço de segurança pública, com reflexos positivos na formação da prova indiciária.
7. Recurso provido.